Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-52.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000519-52.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES - CPF: 474.909.001-82 (IMPETRANTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (LITISCONSORTES), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA. DESPESAS FIXAS. PREPARO RECURSAL. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial que indeferiu a gratuidade da justiça, sob a alegação de que a renda líquida da impetrante, embora não mínima, somada às suas despesas fixas e ao valor do preparo recursal, comprometeria sua subsistência e o direito de acesso à justiça, tendo sido apresentados documentos comprobatórios da situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça violou direito líquido e certo da impetrante, considerando a comprovação de que o valor do preparo recursal, somado às despesas fixas, compromete sua subsistência e o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos quando há alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (art. 99, §3º, do CPC), permitindo ao juiz intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade ou à parte contrária impugnar a concessão, caso existam indícios que infirmem a hipossuficiência.

5.
No caso concreto, a impetrante satisfez seu encargo probatório ao juntar declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimento e despesas, demonstrando que, apesar de sua renda líquida, o valor do preparo recursal, somado às despesas fixas e com medicamentos, torna-se insuficiente para o custeio das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6.
A exigência do pagamento das custas processuais, diante da situação financeira comprovada, implicaria prejuízo à subsistência da impetrante e ao seu direito fundamental de acesso à justiça, configurando a decisão impugnada violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:
1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita, embora relativa, somente pode ser afastada por elementos concretos que infirmem a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais. A demonstração de que o valor das custas processuais, somado às despesas fixas do requerente, compromete sua subsistência e o direito fundamental de acesso à justiça, justifica o deferimento do benefício, ainda que a renda líquida não seja mínima, pois o critério de miserabilidade deve ser avaliado em face da capacidade real de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 99, §§ 2º e 3º; art. 100; art. 487, I. Constituição do Estado de Mato Grosso (CE/MT): art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Turmas Recursais: N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

Súmulas: Súmula nº 105 do STJ. Súmula nº 512 do STF.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000519-52.2025.8.11.9005

Impetrante:
MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES, devidamente qualificadona inicial, impetrou o presenteMandado de Segurançaem face de atojudicial praticado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
. Sustentou que: a) preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que sua renda líquida, após descontos, é de R$ 8.539,17, com despesas fixas de R$ 2.930,56, restando-lhe valor inferior ao necessário para arcar com o preparo recursal, que é de R$ 5.930,40; b) apresentou documentos como contracheques, comprovantes de gastos e simulação do preparo, demonstrando que o pagamento comprometeria sua subsistência; c) a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça desconsiderou tais provas, violando o direito de acesso à justiça e ensejando constrangimento ilegal passível de correção.

A liminar foideferida, nos termos da decisão prolatada no ID 276263872/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 278648858/PJe2.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 182695298/PJe1), bem como através do comprovante de rendimento
mensal, o qual, embora seja no valor líquido de R$ 8.539,17 (ID 187026738 e 187026739 dos autos nº 1019716-70.2024.8.11.0002), mostra-se insuficiente para o recolhimento do preparo recursal e atendimento de suas despesas devidamente demonstradas,
o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Conforme se verifica nos autos originários, a parte recorrente comprovou que possui despesas fixas em torno de R$ 2.900,00, além dos demais gastos com medicamentos para tratamento de sua saúde (ID 187028594 ao ID 187028609), e o valor das custas processuais será em torno de R$ 5.900,00 (simulação no site de arrecadação do TJMT - https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia).

Assim, obrigar o pagamento da referida despesa claramente implicará prejuízo à subsistência da parte recorrente, assim como ao seu direito de acesso à justiça.

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definitiva a ordem já deferida
no ID 276263872/PJe2
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025